Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ACIMA DO REQUERIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 40.662,53 e danos morais no importe de R$ 4.000,00 para cada autor.
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 51955276). Custas e preparo recolhidos (ID 51955277 a 51955277). Contrarrazões apresentadas (ID 51955280).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando, portanto, ao dano extrapatrimonial.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). Dessa forma, ante a demonstração de cancelamento unilateral do voo pela ré, os autores devem ser ressarcidos pelos danos materiais efetivamente comprovados.
5. No tocante ao dano moral, o cancelamento de voo que culmina no cancelamento de passeios agendados em férias internacional, frustrando férias de final de ano aliado à ausência de assistência ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. O valor arbitrado em sentença que considerou o grau de ofensa moral sofrida e sua repercussão, todavia, deve ser reduzido o valor arbitrado para se adequar ao valor pedido pelos autores, sob pena de julgamento extra petita.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença Reformada para reduzir os valores dos danos materiais e morais, conforme consta no voto. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.